Tribunal: TJDFT
Processo: 0706494-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. Contrato de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. aluguel de espaço PARA ACOMODAÇÃO DE EMBARCAÇÃO. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. MULTA. SENTENÇA ULTRA PETITA. DECOTE NECESSÁRIO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar ao recorrente a retirada do estabelecimento comercial da autora a embarcação indicada na inicial; e a pagar os alugueis vencidos a partir de novembro de 2019 até a efetiva retirada da embarcação do local, com atualização monetária e incidência da multa contratual de 20%, deduzidos os valores pagos pelo réu no curso do processo (R$3.400,00 e R$800,00).
2. A petição permitiu ao recorrente/réu apresentar contestação, em conformidade com a ampla defesa e o contraditório, inclusive opondo-se quanto à cobrança dos alugueis vencidos, entre novembro/2019 a fevereiro/2020, no valor mensal de R$ 850,00. Registre-se que o valor pretendido em tal período (R$ 12.230,25), sem qualquer esclarecimento ou cálculo pertinente, não foi considerado na sentença recorrida. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
3. A sentença que condena o réu no valor principal, com incidência de encargo não especificado no pedido, não encerra julgamento extra petita e, sim, ultra petita, que não implica a nulidade do ato judicial, mas somente da necessária poda do excesso, a ser realizado. Preliminar de nulidade da sentença, por julgamento extra petita, rejeitada.
4. Do conjunto probatório coligido aos autos, contata-se que o recorrente depositou a importância de R$ 6.000,00 na conta corrente de terceiro (esposo da proprietária da EIRELI, recorrida), não restando demonstrado que se referia ao pagamento adiantado dos alugueis, tendo em vista que não há qualquer ressalva no contrato sobre tal valor, nem mesmo recibo sobre o adiantamento de aluguéis (art. 308 e art. 319, do CC).
5. Outrossim, o documento de ID 24056731, subscrito pelo recorrente, constitui elemento de prova no sentido de que o valor destinou-se ao conserto da embarcação, a ser realizado pelo esposo da recorrida (dono de oficina náutica), de modo que eventual descontentamento ou mesmo inexecução do serviço de reparo da embarcação, como, aliás, alegado pelo recorrente, haverá de ser discutido em ação própria.
6. No mais, conquanto possa haver condenação às prestações de trato sucessivo, vencidas no curso do processo, “independentemente de declaração expressa do autor” (art. 322, CPC), tal não ocorre quanto à condenação do recorrente à multa contratual de 20%, pois em momento algum constou da causa de pedir. O único percentual de 20% diz respeito à eventual cobrança judicial dos alugueres, que, igualmente, não fez parte de pedido expresso. A sentença, nessa parte, é ultra petita, devendo ser excluída da condenação o encargo em tela.
7. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, apenas para decotar da condenação a multa contratual. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.